Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu do crime de ameaça e o condenando à pena de 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, na forma do art. 61, I e II, “f”, do CP, combinado com o art. 5o, II, da Lei no 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se se a insuficiência probatória justifica a absolvição do acusado ou se há conjunto probatório suficiente para a condenação dele.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica no âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

4. A alegação de insuficiência de provas não procede, porque o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, não se limitando ao depoimento da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.